Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701803-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MONTE DE PAULA VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para corrigir o valor da causa de forma a corresponder a 12 remunerações do cargo em relação ao qual o autor participou do concurso. O agravante alega que a pretensão na demanda é apenas o acesso à folha de resposta da prova discursiva a fim de preparar recurso administrativo. Esclarece que, incialmente, não busca a classificação para as próximas fases nem a nomeação para o cargo, inexistindo proveito econômico correspondente a 12 remunerações do cargo. Sustenta que a demanda deve prosseguir com o valor da causa atribuído em R$ 1.000,00. Pediu a atribuição de efeito suspensivo e a manutenção do valor da causa. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Deferido o pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou a correção do valor da causa. Apresentadas contrarrazões, o Distrito Federal informa que foi reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais e pede a extinção do recurso sem julgamento do mérito. É o relatório. Em consulta ao andamento dos autos principais (0713469-11.2025.8.07.0007), observa-se que, prolatada a decisão ora agravada, foi declarada a incompetência dos Juizados Especiais e encaminhados os autos para a 1a Vara da Fazenda Pública, que deu prosseguimento ao feito e deferiu a tutela de urgência. Se houve declínio de competência depois da impugnação da decisão agravada, está prejudicada o presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido já se manifestaram as Turmas Recursais dos Juizados Especiais: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante ante a negativa de seguimento do agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela de urgência para que o Ente Distrital se abstivesse de promover descontos na folha de pagamento da parte agravada, integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde Pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência das faltas cometidas quando da realização de movimento grevista, por declaração superveniente de incompetência dos juizados especiais. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida para revogação da tutela concedida e extinção do feito. II. A decisão colegiada proferida na Reclamação autuada sob o no 0706044-32.2017.8.07.0000, transitada em julgado, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para conhecimento e julgamento da demanda posto no feito. III. Assim, tratando-se de agravo de instrumento este segue prejudicado, devendo a parte agravante, após declínio de competência no juízo a quo, recorrer na esfera competente para alcançar a reforma pretendida. IV. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1194138, 0700496-89.2017.8.07.9000, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 22/08/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor do processo principal (0712411-24.2007) contra decisão prolatada pelo Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de evidência “(...) para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS sobres as tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais, ou similar, pertinente às faturas destinadas à parte autora, limitando a incidência do ICMS sobre a parcela de energia elétrica (...)” 2. A tutela antecipada recursal foi deferida, conforme ID 1540207 e o réu, Distrito Federal, manifestou-se em contrarrazões na petição - ID 1652493. 3. Em consulta ao sistema PJe de 1a Instância, vê-se o declínio de competência do Juizado de Fazenda Pública, ID origem 7275918, além do julgamento de mérito do processo no Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, em 31/07/2017, ID origem 8604373, que julgou parcialmente procededente o pedido deduzido na inicial da ação principal. 4. A par de tal quadro, é de se concluir pela falta superveniente de interesse no prosseguimento deste feito, ante a perda de objeto, e pelo não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, ante a prejudicialidade, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1042931, 0700397-22.2017.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2017, publicado no DJe: 06/09/2017.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Retire-se de pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA